Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. DÍVIDAS. PARTILHA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. PROVEITO ECONOMICO E VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEIS.
1. Com base no art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, o efeito suspensivo, no caso, se aplica de forma automática, por força de lei (ope legis), razão pela qual não há interesse recursal para sustentar o pedido de atribuição de tal efeito à apelação.
2. No regime de comunhão parcial, a lei processual estabelece que os empréstimos contratados para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges (Arts. 1.643 e 1.644 do CC).
3. À semelhança da presunção de esforço comum na aquisição de patrimônio, há a presunção de que os valores de obrigações contraídas até a data da separação de fato foram vertidos em prol da família e são passíveis de partilha, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar que não foram. O afastamento da presunção legal de solidariedade cabe àquele que alega (Art.373, II, do CPC).
4. No caso concreto, a despeito de a apelante ter alegado que desconhecia a contratação dos mútuos, não apontou qualquer defeito ou nulidade nos negócios jurídicos firmados, razão pela qual estes devem ser considerados válidos, aptos a produzir todos os efeitos legais, inclusive com presunção de terem sido assumidos por ambos os conviventes em proveito da família, sobretudo porque à apelante coube a propriedade de um dos imóveis, em decorrência da partilha.
5. Já é assente o entendimento de que nas hipóteses de ação de divórcio e partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, porquanto o valor da causa e o proveito econômico são inestimáveis.
6. Negou-se provimento ao apelo.